Tribunal: TJES
Processo: 5005609-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005609-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALAILTON DA ASSUMPCAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005609-67.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDA: ALAINTON DA ASSUMPÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO ITAÚ S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo,
CONHEÇO
do recurso.
No mérito
, contudo, a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns apontamentos.

O Recorrente alega, em síntese, a legitimidade da contratação do empréstimo consignado (nº 0057434921320220906C) impugnado pelo autor, sustentando que a operação foi devidamente formalizada e que os valores foram disponibilizados na conta do Recorrido, o que configuraria sua anuência e legitimaria os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar as condenações por danos morais e repetição de indébito.

Pois bem.

Primeiramente, convém registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade do Recorrido, que é pessoa idosa e aposentada, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

Neste contexto, caberia ao Recorrente, portanto, o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a regularidade da contratação e a manifestação de vontade do consumidor em aderir ao refinanciamento que deu origem aos débitos.

Analisando minuciosamente os autos, constata-se que o banco Recorrente falhou em seu ônus probatório, uma vez que a instituição financeira se limitou a colacionar aos autos telas sistêmicas, supostos "logs de contratação" e alguns extratos. Tais documentos, contudo, por serem produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência e a validade da relação jurídica contratual.

O ponto nodal da demanda é a ausência do instrumento contratual.

Ora, o banco não apresentou sequer um contrato de empréstimo ou refinanciamento devidamente firmado pelo autor, seja por assinatura física, digital, biometria facial ou qualquer outro meio idôneo que ateste sua inequívoca anuência. Dessa forma, sem o contrato, é impossível aferir se o consumidor foi devidamente informado sobre os termos da operação, as taxas de juros, o Custo Efetivo Total e, principalmente, se ele de fato autorizou a operação de refinanciamento.

A alegação de que o depósito de R$ 2.686,54 validaria o negócio jurídico também não se sustenta, pois não supre a exigência legal de formalização e de dever de informação clara e adequada (Art. 6º, III, CDC).

Assim, entendo que a ausência do contrato, somada à vulnerabilidade do autor e suas alegações iniciais é, portanto, fatal para a tese defensiva, tornando os descontos realizados no benefício previdenciário do autor manifestamente indevidos, configurando grave falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC).

Quanto aos danos morais
, estes restaram configurados, pois os descontos mensais indevidos (R$ 541,57) incidiram sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e vulnerável, comprometendo sua subsistência. Por certo que a situação ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano
in re ipsa
, que decorre da própria gravidade do fato e da violação da dignidade do consumidor.

Por fim, no que tange à repetição de indébito
, a manutenção da sentença também se impõe. Diante da ausência total de comprovação da relação contratual, os valores debitados são indevidos. A devolução em dobro, nos termos do Art. 42, Parágrafo único, do CDC, é cabível, pois não se vislumbra hipótese de engano justificável, mas sim de conduta ilícita e falha grave na prestação do serviço, ao efetuar débitos sem qualquer lastro contratual válido.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)